Tribunal: TJSP
Processo: 1039242-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO - Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO - Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, e, consequentemente, a inadmissibilidade da continuidade da cobrança de valores a esse título e a obrigação da parte ré de restituir o indébito.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II - correspondente ao CPC/1973, art. 333, II) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP) - Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato – , de rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
SUCUMBÊNCIA - Mantida a r. sentença, na parte em que reconheceu a sucumbência parcial e recíproca da parte autora, em maior proporção que a parte ré, sob pena de reformatio in pejus, visto que as partes restaram vencidas e vencedoras em parcelas de igual relevância e a parte autora de conformou com a r. sentença, na parte em que condenou a autora e o réu ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu - Isso porque a parte autora impugnou na inicial a cobrança do seguro e das tarifas de cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem, mas ao final restou vencida na questão da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.
Recurso desprovido.